Tribunal: TCU
Processo: 012.755/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 624/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 403/2021-TCU-Plenário ; em considerar cumprida a determinação 9.4 do Acórdão 403/2021-TCU-Plenário ; e em encerrar o presente processo por apensamento ao TC Processo 015.710/2019-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do RITCU, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.755/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. comunicar ao IBGE do teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por intermédio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.